Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704277-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE EMBARGADO: FERNANDO SOUZA DE FARIAS, CARINE SILVA DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE (ID 49939410) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49758353), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo condomínio. O CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE pede a desistência do recurso (ID 52284196). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência dos embargos de declaração. Com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se Brasília-DF, 1o de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator